Tribunal: TJES
Processo: 5000293-04.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-04.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDECI COSTA SANTOS
APELADO: EDUARDA DE PAULA COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000293-04.2024.8.08.0014

APELANTE
: CLAUDECI COSTA SANTOS

APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÃO AO FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por Claudeci Costa Santos contra sentença que o condenou à pena de 03 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, em entidade beneficente a ser designada pelo Juízo de Execução Criminal, sendo 01 (uma) hora de serviço por dia de condenação, pela prática do crime previsto no art. 136 do CPB, em razão do apelante ter supostamente, exposto à perigo a saúde de pessoa sob sua autoridade e guarda, abusando de meios de correção ou disciplina.

2. Em sede de apelação, requer a absolvição, ou subsidiariamente, que a pena seja redimensionada, afastando-se a agravante de reincidência por ausência de prova concreta.

3
. Em análise dos autos nesta sede recursal, não foi possível vislumbrar elementos que levem à conclusão diversa da adotada pelo MM. Juiz sentenciante. Verifica-se dos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto judicial, conteúdo do boletim unificado e do termo circunstanciado, bem como confissão do apelante, que o mesmo se excedeu, usando de maneira abusiva dos meios de correção e disciplina, conscientemente, para agredir a vítima, haja vista o laudo e os depoimentos convergirem no sentido do excesso de violência.

4. Entretanto, em relação ao pedido de redimensionamento da pena, assiste razão ao apelante. O Juízo de origem, na segunda fase da dosimetria, elevou a pena em 01 (um) mês com fundamento na agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Ocorre que, ao justificar tal aumento, a sentença mencionou o processo nº 5000293-04.2024.8.08.0014, que corresponde exatamente aos presentes autos. A mera referência ao número desta própria ação penal não atende ao requisito legal, evidenciando equívoco na aplicação da agravante.

5. Dessa forma, a majoração da pena na segunda fase não encontra respaldo probatório e deve ser afastada, fixando-se a reprimenda definitiva em 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, conforme já definido na sentença quanto ao modo de cumprimento.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a agravante de reincidência, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, conforme já definido na sentença quanto ao modo de cumprimento.

7. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)